Tribunal: TJES
Processo: 5002512-03.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes de Trânsito; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002512-03.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PEDRO GOMES DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AUTOS N. 500
25120320228080000

HABEAS CORPUS
PREVENTIVO – AUTOS ORIGINÁRIOS
Nº
00020482120198080016

PACIENTE:
PEDRO GOMES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
MM JUIZ DE DIREITO
DE CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO GOMES DA SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES
, que, ao analisar os fatos relativos ao paciente nos autos n. 00020482120198080016 - após prolatar sentença condenando-o à pena de 07 (sete) anos de detenção, bem como a proibição de dirigir veículo automotor, por idêntico prazo, em razão da prática dos delitos previstos nos arts. 302, §1º, inciso III (por três vezes) e 303 (por seis vezes) da Lei Federal n.º 9.503/1997 – teria intimado defensora dativa que não mais atuava na causa, acarretando a ausência de apresentação de recurso em favor do paciente.

Além da sobredita ocorrência, destaca o impetrante, em síntese, que o paciente fora intimado quanto ao conteúdo da sentença prolatada na instância antecedente por oficial de justiça, tendo manifestado o desejo de recorrer, de modo que o panorama delineado nos autos originários possibilita a devolução do prazo para fins de efetiva interposição de recurso.

Almeja, portanto, que seja exarado comando judicial para que seja devolvido o prazo para apresentação do respectivo apelo, e ainda, para que seja evitada a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente.

A liminar fora indeferida.

Informações prestadas.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo não conhecimento do presente.

Eis o que tenho a relatar.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 10 de junho de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – PRELIMINAR: DO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS:

Como dito, trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
PEDRO GOMES DA SILVA
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DE CONCEIÇÃO DE CASTELO/ES
, que, ao analisar os fatos relativos ao paciente nos autos n. 00020482120198080016 - após prolatar sentença condenando-o à pena de 07 (sete) anos de detenção, bem como a proibição de dirigir veículo automotor, por idêntico prazo, em razão da prática dos delitos previstos nos arts. 302, §1º, inciso III (por três vezes) e 303 (por seis vezes) da Lei Federal n.º 9.503/1997 – teria intimado defensora dativa que não mais atuava na causa, acarretando a ausência de apresentação de recurso em favor do paciente.

Além da sobredita ocorrência, destaca o impetrante, em síntese, que o paciente fora intimado quanto ao conteúdo da sentença prolatada na instância antecedente, por oficial de justiça, tendo manifestado o desejo de recorrer, de modo que o panorama delineado nos autos originários possibilita a devolução do prazo para fins de efetiva interposição de recurso.

Pois bem.

Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
. E para a concessão de medida liminar no âmbito específico desta ação, torna-se indispensável a
demonstração inequívoca e concomitante de que o paciente esteja sob custódia, ou sob ameaça de custódia, decretada de forma ilegal ou com abuso de poder, - relevante fundamento da impetração -, e que a decisão possa acarretar dano irreparável, acaso o pedido seja reconhecido somente quando da análise de meritum causae
.

In casu
, em que pese os argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar a juridicidade das teses suscitadas.

É que não foram juntadas no presente Habeas Corpus as peças processuais necessárias para fins de aferir a série de ocorrências relatadas nestes autos, seja no que se refere a suposta desídia perpetrada por defensora dativa, no caso concreto, para fins de interposição de recurso; seja com relação ao efetivo desejo manifestado pelo réu quanto a interposição de recurso; e seja quanto a suposta negativa prévia do juízo originário para fins de indeferimento do pedido de devolução de prazo para fins de recurso.

Quanto aos pontos, é importante consignar que
"O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória
" (STJ - HC Nº 81.634/PA - Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima - Quinta Turma).

De se ressaltar, por oportuno que se perfaz, que o MM Juiz de Direito “a quo”, ao prestar informações, exteriorizou realidade fática totalmente diversa da que fora relata nestes autos, no sentido de que:

“
Terminada a instrução, após alegações finais das partes (o paciente, é preciso dizer, através de sua Defensora Dativa acima referenciada), proferiu-se a Sentença já mencionada.

Desse pronunciamento, a Defesa Dativa do réu foi intimada, em 10 de março de 2022 (fls. 350).

O acusado, a seu turno, foi pessoalmente intimado, por carta precatória (0000717-81.20228.8.08.0021), em 19 de março de 2022 (fls. 360). Nem ele e tampouco a Defesa técnica, manifestaram interesse recursal.

Impende destacar que no dia 14 de março de 2022 (ou seja, posteriormente à prolação da Sentença e de sua intimação pela imprensa oficial), o paciente constituiu advogado, o qual, através de profissional substabelecida, fez carga dos autos por três vezes, a saber: 15/03/2022 (devolução em 21/03/2022), 21/03/2022 (devolução em 22/03/2022) e, finalmente, em 23/03/2022 (devolução em 30/03/2022). Igualmente não houve a apresentação de apelação.

Por isso, o Cartório certificou o trânsito em julgado da Sentença em 6 de abril de 2022 (fls. 368v) e, nesta data, determinei a expedição do mandado de prisão para que se dê o início da execução penal.

Certamente, em razão do sobredito quadro totalmente diverso é que não foram apresentadas provas pré-constituídas nestes autos.

Vejamos como esta Corte se manifesta em casos como tais:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA IMPETRAÇÃO INSTRUÇÃO DEFICIENTE - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Em sede de Habeas Corpus todas as alegações ventiladas na inicial da impetração devem ser obrigatoriamente demonstradas de forma clara por provas pré-constituídas. A ação em apreço, entretanto, encontra-se instruída de forma deficiente, eis que inexistem nos autos documentos hábeis para sustentar a ilegalidade apontada na inicial de impetração.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Agravo Interno no HC n. 100200030920 - Relator Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - Julgamento: 24/03/2021).

Deveras, a jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Desta forma, à luz da total ausência de provas pré-constituídas,
ACOLHO A PRELIMINAR NÃO CONHEÇO DO PRESENT
E HABEAS CORPUS E É COMO ME MANIFESTO.

Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Acompanho o relator.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ACOLHIDA
.

1.
Como cediço, a ação constitucional de Habeas Corpus possui características peculiares que impõem rito sumaríssimo, inadmite dilação probatória,
sendo necessária a apresentação de prova pré-constituída que afaste qualquer dúvida sobre o direito postulado
.

In casu
, em que pese os argumentos destacados pelo impetrante, não há prova nos autos que possa comprovar a juridicidade das teses suscitadas.

É que não foram juntadas no presente Habeas Corpus as peças processuais necessárias para fins de aferir a série de ocorrências relatadas nos autos, seja no que se refere a suposta desídia perpetrada por defensora dativa, no caso concreto, para fins de interposição de recurso; seja com relação ao efetivo desejo manifestado pelo réu quanto a interposição de recurso; e seja quanto a suposta negativa prévia do juízo originário para fins de indeferimento do pedido de devolução de prazo para fins de recurso.

De se ressaltar, por oportuno que se perfaz, que o MM Juiz de Direito “a quo”, ao prestar informações, exteriorizou realidade fática totalmente diversa da que fora relata pelo impetrante.

A jurisprudência já consolidou o entendimento de que
“A adequada instrução do habeas corpus, ação de rito sumário e de limitado espectro de cognoscibilidade, é ônus do impetrante, sendo imprescindível que o mandamus venha aparelhado com provas documentais pré-constituídas, as quais devem viabilizar o exame das alegações veiculadas no writ”
(STF, HC 197833 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 19/04/2021).

Preliminar acolhida. Habeas Corpus não conhecido. Unânime.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Segunda Câmara Criminal, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, por acolher a preliminar suscitada e não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do relator.